Tribunal: TJBA
Processo: 8037551-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037551-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC INTRODUZIDO PELA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS E AUTORIZAR O MUTUÁRIO A DEPOSITAR MENSALMENTE EM JUÍZO O EQUIVALENTE A 50% DE SEUS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

O § 1º do art. 54-A do CDC define superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

No caso concreto, dada a multiplicidade de credores, os descontos concomitantes nos vencimentos líquidos do mutuário e em suas contas bancárias comprometem a subsistência, impondo-se a readequação com vistas a preservar o mínimo existencial, até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Todavia, entendo que se afigura razoável que a parte autora deposite mensalmente em juízo o equivalente a 50% (-) de sua renda líquida, e não 40% (-), como pleiteado, o que, além de atender ao princípio do mínimo existencial, assegura às instituições credoras o recebimento de seus créditos dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n. n. 8037551-23.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS e, como agravados, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ALFA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO CSF S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça